Tribunal: STF
Processo: HC 191263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS POR TRIBUNAL ESTADUAL. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio Pedrosa dos Santos, em benefício de Ricardo Gundim da Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 603.735/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 26.7.2020 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    O juízo da Vara Plantão da Comarca de Araguari/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 26.7.2020 (fls. 31-32, e-doc. 2 e fl. 1, e-doc. 3).
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.20.488461-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu o requerimento de medida liminar.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 603.735 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 12.8.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante menciona “o Princípio da igualdade, e sua harmonização ao art. 580, CPP, para se pedir que a libertação concedida ao agente detido na mesma ocasião, e as medidas alternativas que lhe foram aplicadas, ou até outras mais; ou outras, abranjam também o favorecido neste writ” (fl. 11, e-doc. 1).
    Sustenta que “os acusados foram presos no mesmo episódio, tendo sido apreendida com o, até aqui, beneficiado com a libertação, maior e diversificada quantidade de produtos do que quando da prisão de ambos. Aliás, a quantidade arrecadada no instante do flagrante é ínfima, quando considerados os padrões de consumo: 15 invólucros, 38 gramas, 02 usuários” (fl. 11, e-doc. 1).
    Enfatiza “que não se logrou colher o testemunho de sequer uma pessoa que tenha adquirido entorpecente do paciente; ou de alguém que tenha assistido uma venda; ora, tratando-se de criminoso inveterado, como é esculpida a imagem do detido, era de se esperar como razoável que se produzisse de plano provas com esse perfil. Note-se que a justificativa do Juízo originário, reiterada pelo TJMG é lastreada em fatores puramente abstratos, como dito alhures: periculosidade, reiteração, recalcitrância em ocorrências policiais, potencialidade delituosa” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “REQUER o impetrante a concessão de liminar para libertação do paciente, mediante extensão de benefício autorizado a coacusado, mandando-se expedir concomitante, o competente ‘Alvará de Soltura’; e comunicando-se a Autoridade Coatora, com provimento da Ordem definitiva, ao final. Ad cautelam, caso pairem dúvidas sobre o item mais relevado pelo Juízo de origem: ‘garantia da ordem pública’, que a determinação seja no sentido de que haja a soltura do paciente mediante vinculação a alguma das medidas alternativas previstas no art. 319, CPP” (fls. 22-23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus está prejudicado.
    7. Em 26.7.2020, o paciente e outro agente foram presos em flagrante pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Araguari/MG converteu a prisão em flagrante de Ricardo Gundim da Costa em preventiva. Tem-se nos autos: 
    ”As circunstâncias dos fatos, o modus operandi e a gravidade concreta do delito recomendam o afastamento das medidas cautelares do art. 319, do CPP, pois são insuficientes e inadequadas como resposta estatal preventiva e cautelar.
    Ademais, a periculosidade do primeiro custodiado, Ricardo, se mostra através de sua reiteração criminosa, eis que já praticou outros delitos, dentre eles o tráfico de drogas, conforme FAC que instruiu o APFD. Quanto ao agente Cássio, embora em sua FAC não conste passagem criminal, a autoridade policial atestou a existência de diligência policial envolvendo o preso e apreensão de droga. Ademais, o próprio agente admite ter envolvimento anterior com tráfico de drogas.
    Ricardo e Cássio foram flagrados pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.
    Estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, porquanto se cuida de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e há indícios suficientes de autoria, conforme evidencia o APFD e materialidade delitiva, extraídas do resultado positivo dos laudos de constatação toxicológica.
    Os fatos já apurados e a gravidade do crime demonstram tanto a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, quanto o risco concreto à ordem pública caso o autuado seja de pronto colocado em liberdade.
    Logo, a prisão preventiva na espécie tem a essencial função de resguardar a ordem pública e a conveniência da regular instrução processual, nos termos do art. 312, do CPP.
    Ante o exposto e porque não se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RICARDO GUNDIM DA COSTA e CÁSSIO PONTES MARTINS a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual, nos termos dos artigos 5º, XLIII, da CR/88 e 310 a 313, do CPP”.
    9. Impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.20.488461-3/000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 6.8.2020, indeferiu a medida liminar requerida e, em 2.9.2020, denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do acusado:
    “Com a devida vênia do Relator divirjo de seu voto para denegar a ordem impetrada. Noticiou o auto de prisão em flagrante delito que policiais militares realizaram a abordagem de um veículo Gol, no qual estavam Ricardo Gundim da Costa, ora paciente, e Cássio Pontes Martins. 
    Constou que o referido veículo teria sido avistado por um transeunte, que informou aos policiais que o passageiro havia entregado entorpecentes para um terceiro. 
    Ressaiu que foram procedidas buscas no interior do automóvel, onde foram encontradas 14 buchas de maconha debaixo do banco do passageiro da frente, o qual era ocupado por Cássio. 
    Ato contínuo, os militares se dirigiram até a residência de Cássio, ocasião em que encontraram 02 invólucros contendo crack.
    Por fim, extraiu-se que o paciente negou que teriam sido localizadas drogas no interior de seu veículo e Cássio negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos dentro do automóvel. 
    Após esse breve registro, no que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, uma vez que não ficou configurado o alegado constrangimento ilegal. 
    Verifico, com efeito, que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão que converteu sua custódia flagrancial em prisão preventiva (doc. único, fs. 165/166), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.
    Extraio da decisão objurgada, o trecho que se segue: ‘(...) As circunstâncias dos fatos, o modus operandi e a gravidade concreto do delito recomendam o afastamento das medidas cautelares do art. 319, do CPP, pois são insuficientes e inadequadas como resposta estatal preventiva e cautelar. Ademais, a periculosidade do primeiro custodiado, Ricardo, se mostra através de sua reiteração criminosa, eis que já praticou outros delitos, dentre eles o tráfico de drogas, conforme FAC que instruiu o APFD. (...)‘.
    Embora a quantidade de drogas apreendida não seja grande, a meu juízo, a argumentação trazida na decisão de base e os demais elementos encartados nos autos estão todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime extrapola o que seria um fato isolado, tendo em vista que Ricardo parece vir reiterando na prática delitiva, uma vez que, conforme se depreende da Certidão e da Folha de Antecedentes Criminais do paciente (fs. 32 e 32v/34, respectivamente) ele responde a outras duas ações penais, ambas pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (infração penal semelhante à que ora lhe é imputada), além já ter sido beneficiado com a expedição de alvarás de soltura em outras duas oportunidades, a mais recente delas em 23 de julho de 2020. Apontamentos esses que, a meu juízo, sinalizam a possibilidade de propensão do investigado à reiteração delitiva, inclusive específica.
    Por tais motivos é que entendo que não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos pelo Juiz ao coinvestigado Cássio, que se encontra em liberdade, uma vez que esse, conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade impetrada em ordem 09, não tem outros registros de interesse criminal, o que está corroborado pela sua CAC e pela sua FAC, também acostadas nestes autos, e diferencia sobremaneira a situação fático-processual do paciente da de Cássio. 
    O novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum desprezo do agente em relação à Justiça e aos comandos reeducacionais que lhe vêm sendo dirigidos pelos órgãos de contenção estatal. 
    A manutenção da prisão preventiva, em casos tais, afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas delitivas. 
    (…). Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode, in casu, falar em ilegalidade da aludida decisão, constituindo-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública. 
    Além disso, o crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, reclama, em seu preceito secundário, pena máxima superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente. 
    Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para plena garantia da ordem pública. 
    Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretensão de revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, incisos I, do Código de Processo Penal. 
    No que tange à alegação de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Tóxicos, é bem de ver que o referido decisum não se valeu, para tanto, deste argumento, mas sim de um juízo de subsunção dos dados coligidos ao processo, cotejando-os com os pressupostos da prisão preventiva, oportunidade em que se constatou o perfeito enquadramento da situação fática retratada no feito aos requisitos de decretação da segregação cautelar. 
    Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência (ou de não culpabilidade) ou na possibilidade de o paciente, acaso condenado, vir a cumprir eventual pena aplicada em situação mais benéfica. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional. 
    Por fim, a simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar do indivíduo, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva. 
    Ante o exposto, pedindo redobrada vênia ao eminente Relator, não demonstrado o alegado constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM impetrada” (fls. 10-14, e-doc. 8).
    10. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 603.735. O objeto daquela ação era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.488461-3/000 pelo Desembargador Sálvio Chaves, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    Consta dos documentos juntados pelo impetrante que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2.9.2020, julgou o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.20.488461-3/000, denegando-o. 
    Substituiu-se, assim, o ato coator apontado e objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
    11. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça estadual.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido a oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    12. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora